Tribunal: TJDFT
Processo: 0006770-04.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Embargos infringentes. Efeito devolutivo. Roubo circunstanciado. Provas. Reconhecimento.
1 - O efeito devolutivo dos embargos infringentes e de nulidade restringe-se à matéria objeto da divergência.
2 - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento, por fotografia, que fez do réu na delegacia, confirmada em juízo pelos depoimentos de outra vítima e de testemunha.
3 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, em harmonia com demais provas produzidas.
4 – É válido reconhecimento por fotografia feito pela vítima, na delegacia, que descreveu as características físicas do autor do crime e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do réu -, reconheceu-o sem dúvidas, reconhecimento que se confirmou em juízo.
5 – Embargos infringentes conhecidos, em parte, e não providos na parte em que conhecidos.